Tribunal: TJPA
Processo: 0012964-92.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II DO CP ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA, RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTE ? IMPROCEDÊNCIA ? RÉU COMETEU O CRIME EM COMUNHÃO DE VONTADE COM OUTRO AGENTE ? DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMADO PELAS TESTEMUNHAS NA FASE JUDICIAL ? PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA ? PLEITO DE RECONHEICMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? PROCEDÊNCIA ? ATENUANTE DE CONFISSÃO RECONHECIDA ? REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA. 1. O concurso de agentes restou comprovado. O acervo probatório demonstra que o réu agiu em comunhão de vontades com um adolescente.2. A vítima informou perante autoridade policial como foi a ação criminosa, ressaltando a presença de duas pessoas, inclusive detalhando as ações de cada um dos agentes. O depoimento da vítima na fase policial foi corroborado pelos testemunhos policiais que efetuaram a prisão do réu.3. Os depoimentos são harmônicos e demonstram a presença de dois agentes na empreitada delitiva. Inclusive ambos agentes foram reconhecidos pelo ofendido e o reconhecimento foi confirmado em juízo pelos policiais. 4. A palavra da vítima possui grande relevância, especialmente quando confirmada pelas demais provas constantes dos autos. 5. Os depoimentos policiais na fase policial são revestidos de fé pública, e servem para consolidar as demais provas. Inexistindo qualquer macula verificada nos autos com relação aos seus testemunhos. 6. Ademais, o próprio réu confessou o crime e informou que praticou juntamente com outra pessoa.7. Na dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, o mesmo aplicou a atenuante de menoridade relativa, porém não mencionou a atenuante de confissão.8. A sentença guerreada fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.9. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante de menoridade relativa e reduziu a pena em 06 meses, ajustando-a em 04 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa. 10. Com o reconhecimento da atenuante de confissão, a qual é plenamente cabível, tendo em vista que o réu confessou o crime e suas declarações foram levadas em consideração para a formação do convencimento do julgador, a mencionada circunstância deve ser reconhecida e aplicada. 11. Em sendo assim, considerando que as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ), atenuo a pena intermediária, em razão a confissão, em mais três meses, fixando a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 12. Na terceira fase, foi reconhecida e mantida a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, razão pela qual mantenho o aumento em 1/3, fixando a pena final em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento de pena, permanece em semiaberto. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012964-92.2018.814.0401.
APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA, RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTE - IMPROCEDÊNCIA - RÉU COMETEU O CRIME EM COMUNHÃO DE VONTADE COM OUTRO AGENTE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMADO PELAS TESTEMUNHAS NA FASE JUDICIAL - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - PLEITO DE RECONHEICMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - PROCEDÊNCIA - ATENUANTE DE CONFISSÃO RECONHECIDA - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA.
1.

O concurso de agentes restou comprovado. O acervo probatório demonstra que o réu agiu em comunhão de vontades com um adolescente.
2.

A vítima informou perante autoridade policial como foi a ação criminosa, ressaltando a presença de duas pessoas, inclusive detalhando as ações de cada um dos agentes. O depoimento da vítima na fase policial foi corroborado pelos testemunhos policiais que efetuaram a prisão do réu.
3.

Os depoimentos são harmônicos e demonstram a presença de dois agentes na empreitada delitiva. Inclusive ambos agentes foram reconhecidos pelo ofendido e o reconhecimento foi confirmado em juízo pelos policiais.
4.

A palavra da vítima possui grande relevância, especialmente quando confirmada pelas demais provas constantes dos autos.
5.

Os depoimentos policiais na fase policial são revestidos de fé pública, e servem para consolidar as demais provas. Inexistindo qualquer macula verificada nos autos com relação aos seus testemunhos.
6.

Ademais, o próprio réu confessou o crime e informou que praticou juntamente com outra pessoa.
7.

Na dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
o mesmo aplicou a atenuante de menoridade relativa, porém não mencionou a atenuante de confissão.
8.

A sentença guerreada fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.
9.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante de menoridade relativa e reduziu a pena em 06 meses, ajustando-a em 04 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa.
10.

Com o reconhecimento da atenuante de confissão, a qual é plenamente cabível, tendo em vista que o réu confessou o crime e suas declarações foram levadas em consideração para a formação do convencimento do julgador, a mencionada circunstância deve ser reconhecida e aplicada.
11.

Em sendo assim, considerando que as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ), atenuo a pena intermediária, em razão a confissão, em mais três meses, fixando a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
12.

Na terceira fase, foi reconhecida e mantida a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, razão pela qual mantenho o aumento em 1/3, fixando a pena final em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento de pena, permanece em semiaberto.
13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012964-92.2018.814.0401.
APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II do Código Penal,
a pena de 05 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 08.06.2018, por volta das 08h30m, na TRav. Pimenta Bueno, Bairro Cruzeiro, Icoaraci/PA, o denunciado e o menor corrompido, agindo com
animus furandi
, roubaram a motocicleta da vítima MANOEL GOMES DE SOUZA.

Consta da peça acusatória que no dia mencionado a vítima estava na condução de sua motocicleta quando foi abordado pelos meliantes, que utilizavam um simulacro de arma de fogo para amedrontar a vítima.

Após o delito, o denunciado e o menor saíram conduzindo a motocicleta roubada e foram presos em flagrante delito pelos policiais.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP c/c art. 244 do ECA.

A denúncia foi recebida em 30.07.2018 conforme se observa à fl. 09.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 42/47 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, 54/57, pugnando pelo afastamento das causas de aumento de pena relativa ao concurso de agentes. Bem como, pleiteia o reconhecimento da atenuante de confissão, com a consequente redução da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 60/62-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou, as fls. 73/75, pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012964-92.2018.814.0401.
APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES.

A defesa alega que não resta configurada a qualificadora do concurso de agentes, posto que pelos depoimentos colhidos em Juízo não há como se depreender que atos executórios cada agente teria praticado.

O pleito não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado a através do acervo probatório que o réu agiu em comunhão de vontades com o adolescente P.H.M.B.

A vítima informou perante autoridade policial como foi a ação criminosa, ressaltando a presença de duas pessoas, inclusive detalhando as ações de cada um dos agentes. O depoimento da vítima na fase policial foi corroborado pelos testemunhos policiais que efetuaram a prisão do réu. Vejamos:

Trechos do depoimento da vítima Manoel Gomes de Souza, perante autoridade policial:
¿Que por volta das 08:30 horas estava na condução da motocicleta Honda CG 150, vermelha, placa OTZ6236, quando abordado pelo nacional MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA, que estava de posse de um simulacro de pistola e na companhia do adolescente P.H.M.B; Que na abordagem o relator teve sua motocicleta roubada pelos citados, os quais saíram do local com o adolescente na condução da motocicleta roubada do relator; Que tempos depois uma guarnição da polícia militar efetuou a prisão de Matheus Luciano (...
)¿

Trechos do depoimento da Testemunha policial Wellington Bentes do Lago:
¿Que a população gritou que estava tento um assalto; Que passou uma moto, com o menor dirigindo e mais um rapaz; Que a vítima falou que era a moto que tinha sido roubada; Que viram a moto e saíram em perseguição; Que eles entraram e uma rua estreita que não dava acesso, só se pulasse o muro, porque era canal, foi quando a população apontou que eles estavam lá; Que fizeram abordagem e estava o réu e o menor; Que estava com um simulacro; Que reconhece o réu; Que o réu é a pessoa que foi presa com o simulacro; Que quem pilotava a moto era o adolescente; Que na hora da detenção o réu queria que o menor assumisse o simulacro;

Trecho do depoimento da Testemunha Policial Manoel Cardoso Costa:
¿Que recorda dos fatos; Que no dia estavam de serviço na orla e viram o réu e seu comparsa passando na moto de forma suspeita, e em seguida uma senhora veio informar que havia ocorrido um assalto nas proximidades; Que pegaram a moto trabalho e foram atrás e conseguiram mais na frente fazer a detenção do réu e do outro; Que eles tinham acabado de assaltar uma moto; Que eles entraram em um beco, pensando que era uma rua, mas não tinha saída; Que o réu estava com um simulacro no short; Que o réu se jogou no chão de certa forma de rendeu; Que após foi levado para delegacia; Que a vítima reconheceu o réu; Que a vítima estava presente no local; Que a vítima era moto táxi; Que o réu e o comparsa pegaram a vítima como se fossem clientes; Que em determinado momento anunciaram o assalto; (...)¿

Conforme se observa, os depoimentos são harmônicos e demonstram a presença de dois agentes na empreitada delitiva. Inclusive ambos agentes foram reconhecidos pelo ofendido e o reconhecimento foi confirmado em juízo pelos policiais.

A palavra da vítima possui grande relevância, especialmente quando confirmada pelas demais provas constantes dos autos.

Os depoimentos policiais na fase policial são revestidos de fé pública, e servem para consolidar as demais provas. Inexistindo qualquer macula verificada nos autos com relação aos seus testemunhos.

Ademais, o próprio réu confessou o crime e informou que praticou juntamente com outra pessoa.

Desta forma, não há que se falar em exclusão da agravante relativa ao concurso de agentes.

PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - DOSIMETRIA.

Ao analisar o interrogatório do réu, verifico que o mesmo, de fato, confessou o crime, relatando, inclusive, como tudo ocorreu, fazendo jus a atenuante de confissão.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
o mesmo aplicou a atenuante de menoridade relativa, porém não mencionou a atenuante de confissão.

A sentença guerreada fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante de menoridade relativa e reduziu a pena em 06 meses, ajustando-a em 04 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Com o reconhecimento da atenuante de confissão, a qual é plenamente cabível, tendo em vista que o réu confessou o crime e suas declarações foram levadas em consideração para a formação do convencimento do julgador, a mencionada circunstância deve ser reconhecida e aplicada.

Em sendo assim, considerando que as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ), atenuo a pena intermediária, em razão a confissão, em mais três meses, fixando a pena em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida e mantida a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, razão pela qual mantenho o aumento em 1/3, fixando a pena final em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena, permanece em semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante de confissão, e reduzir a pena intermediaria e, consequentemente, a pena final e definitiva, nos termos do voto. Mantenho a sentença guerreada nos demais termos.

É o voto.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator